Tribunal: TJDFT
Processo: 0722877-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. FORTUITO INTERNO. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. Configurado o atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, impõe-se a resolução do contrato, com o retorno ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo promissário comprador.
2. Em sendo incontroverso o atraso na entrega do imóvel objeto do contrato, a obrigação de indenizar os lucros cessantes decorre da relação de consumo entre as partes, bem como da teoria do risco. O percentual fixado não se mostra abusivo quando está dentro da média praticada pelo mercado imobiliário.
3. Configurada a mora do promitente vendedor e ocorrendo a resolução do contrato por culpa exclusiva deste, aplica-se a regra da contagem dos juros a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
4. Apelação conhecida e não provida.